Tribunal: TJMT
Processo: 1051150-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1051150-17.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO CAMPOS CUNHA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA VÁLIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. A comprovação da residência da parte Autora é válida, visto que o documento comprobatório está em nome da sua esposa, conforme certidão de casamento de ID. 207563215.
3. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de registro junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), após a declaração de inexistência da dívida.
4. Sentença de improcedência da ação.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) O fato controvertido consiste em apurar a legalidade da anotação registrada no SCR como prejuízo, nos meses 07/2020 e 08/2020, e 12/2020 a 10/2021, bem como se a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais em razão da manutenção do registro. A despeito da tese do consumidor, analisando o documento colacionado na inicial, é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente entre os meses 07/2020 e 08/2020, e 12/2020 a 10/2021, de modo que não comprovada a alegada manutenção da restrição. Verifica-se que a partir do mês 11/2021 não há informações registradas no campo “prejuízo”, de modo que o SCR, nesse ponto, passa a ser mero banco de dados. Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação prescrição ou declaração de inexistênica de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto, uma vez que a informação não está constando do campo “prejuízo” que gera o efeito desabonador. Eventual falha na prestação dos serviços restará caraterizada tão somente nos casos em que ocorrer erro nos apontamentos ou que os registros permaneçam no campo “prejuízo” após a prescrição, o que não restou demonstrado no presente caso. Portanto, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, de modo que a informação de pagamento deverá constar tão somente a partir do mês seguinte. Tais esclarecimentos constam no próprio site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Uma vez mais ressalto que as informações registradas no campo “prejuízo” referem-se a 07/2020 e 08/2020, e 12/2020 a 10/2021, não havendo manutenção de tais registros a partir do mês 11/2021, de modo que as anotações foram feitas à época no exercício regular de direito. Portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito da parte promovida. (...) Assim, não havendo ato ilícito a ensejar o alegado dever de baixa ou pedido de indenização por dano moral, entendo que a improcedência da pretensão é medida de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”
6. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
7. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014).
8. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
9. In casu, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do defendido pela parte autora, a anotação feita pela parte Ré consta de 07/2020 a 08/2020 e 12/2020 a 10/2021. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita após a declaração de inexistência nos autos PJe no 1065063-03.2022.8.11.0001, até mesmo porque, a anotação se encerrou antes da cessão, ocorrida em 11/2021.
10. Em que pese se tratar de relação de consumo, era de incumbência da parte Autora comprovar a existência do alegado ato ilícito, a qual não se desincumbiu do seu ônus, na medida em que não demonstrou a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além da cessão ou da declaração de inexistência da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051150-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO CAMPOS CUNHA - CPF: 580.974.491-53 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024